Tribunal: STF
Processo: AOE 13
Classe: AOE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-28
Data de publicação: 1992-10-28

Ementa:
ANISTIA - ARTIGO 9. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CARTA DE 1988 - VÍCIO GRAVE - NOÇÃO.
A EXPRESSAO "VÍCIO GRAVE", CONTIDA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 9. DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA LEI BASICA DE 1988,
TEM SENTIDO ABRANGENTE, ALCANCANDO QUER OS FORMAIS, QUER OS LIGADOS
A MOTIVAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO OU DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS
POLITICOS. CONFIGURADA A OCORRENCIA DA DUPLA PUNIÇÃO E, MAIS AINDA,
EXSURGINDO DAS PECAS DO PROCESSO JUDICIAL REPARATORIO QUE O ATO
EXTRAVAGANTE FOI PRATICADO EM REPRESALIA POR NÃO SE TER CUMPRIDO
ORDEM DISCREPANTE DAS REGRAS REGEDORAS DA ESPÉCIE, NO QUE
TRANSPARECERAM DE CONTORNOS TERATOLOGICOS, TEM-SE COMO
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO O ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL
RELATIVO AO VÍCIO GRAVE.
          ANISTIA - ARTIGO 9. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS DA CARTA DE 1988 - ALCANCE. NA EXPRESSAO
"...RECONHECIMENTO DOS DIREITOS E VANTAGENS INTERROMPIDOS PELOS ATOS
PUNITIVOS...", CONSIDERADO O PERIODO DE 15 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO
DE 1969, COMPREENDEM-SE TODOS AQUELES QUE DEIXARAM DE SER
USUFRUIDOS, IMPLICANDO A OBRIGATORIEDADE DE A UNIÃO REPARA-LOS DA
FORMA MAIS AMPLA POSSIVEL, QUER SOB O ASPECTO PROFISSIONAL, QUER O
FINANCEIRO. COMPROVADO QUE O BENEFICIARIO DA NORMA, TIVESSE
PERMANECIDO NA CARREIRA, TERIA FORMADO NA CLIENTELA DE ACESSO AO
GENERALATO, COMO OCORREU, COM SUCESSO, EM RELAÇÃO A COLEGAS DE TURMA,
IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO POSTO, SEM QUE, COM ISTO,
SEJA DADO FALAR EM SUBSTITUIÇÃO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA NO QUE,
POR CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE, DEFINE AS PROMOÇÕES EM TAL CAMPO.
DISTINTAS SÃO AS HIPÓTESES REVELADORAS DO ACESSO AO COMANDO MAIOR E
A RETRATADA NO REFERIDO ARTIGO 9. QUE, POR ISSO MESMO, NÃO ENGLOBA,
COM TAL EXTENSAO, O RETORNO AO SERVIÇO ATIVO